Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718853-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENIR RODRIGUES JUNIOR, DENISE ALVES RODRIGUES, NADIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA, SANDRA ALVES RODRIGUES POVOA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26452137) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente ante a decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0013487-83.1991.8.07.0001, que acolheu a impugnação à penhora por se tratar de verba salarial. Transcrevo a decisão agravada: (...) No caso dos autos, a despeito da executada NÁDIA não ter juntado o extrato integral do mês de março/2021, é possível concluir que na conta onde foi realizada a constrição de valores é creditado seu salário, não havendo depósitos de outra natureza aptos a desconstituir a natureza salarial da conta bancária, razão pela qual merece acolhida a impugnação à penhora do valor de R$ 1.810,75. Todavia, em relação ao valor remanescente bloqueado (R$ 75,00) na conta da executada NÁDIA, não restou comprovada a origem salarial decorrente do trabalho autônomo realizado pelo seu marido e filhos, conforme alegado no ID 90739162, devendo, portanto, a impugnação ser rejeitada neste ponto. Em relação ao executado ENIR, verifico que constam inúmeras transferência recebidas de pequena monta, oriundas de pessoas diversas (ID 89721844 - Págs. 1/17), considerando a profissão que o devedor, atualmente, exerce como autônomo, razão pela qual reputo que os valores ali depositados sejam de natureza salarial, não devendo persistir, portanto, a penhora em questão. Ante o acima exposto, ACOLHO PARCIALMENTE as impugnações às penhoras, para determinar a liberação do valor de R$ 1.810,55 em favor da executada NÁDIA e R$ 166,28 em favor do executado ENIR. Por outro lado, mantenho a penhora do valor remanescente bloqueado na conta da devedora NÁDIA (qual seja, o montante de R$ 75,00), o qual deverá ser liberado em favor do exequente, juntamente com o montante penhorado na conta da executada DENISE (R$ 341,30), a qual não se insurgiu quanto ao bloqueio em questão. O Agravante alega que: (i) é possível flexibilizar a regra do art. 833, IV, do CPC, permitindo-se a penhora ao menos de percentual dos proventos da Agravada; (ii) a Agravada NADIA aufere rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00, o qual é maior que a média percebida pelos brasileiros; (iii) a jurisprudência tem admitido a penhora de 30% do salário; (iv) a penhora de 30% dos proventos da Agravada NADIA não afetará sua subsistência. Requer a suspensão da decisão agravada para evitar a devolução do valor bloqueado à Agravada. No mérito, requer a penhora de 30% dos proventos da Agravada NADIA para amortização da dívida exequenda. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26452138). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. A Agravada NADIA comprovou que a conta na qual foi realizado o bloqueio pelo BACENJUD é a mesma em que aufere os rendimentos do INSS (R$ 4.710,39 – ID 90739165 dos autos de origem). O art. 833, IV, do CPC, estabelece ser impenhorável: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Pretende o Agravante flexibilizar tal norma, alegando que o valor recebido a título de benefício previdenciário pela Agravada é superior à renda média do brasileiro, sendo possível a penhora de 30% do benefício sem prejuízo à subsistência da Agravada. Ocorre que, em verdade, o benefício previdenciário auferido pela Agravada não é vultoso a ponto de se inferir, em cognição sumária, que a penhora de 30% do valor não impactará na subsistência digna. O extrato de conta corrente juntado pela Agravada também demonstra a movimentação de parcos valores. É cediço que o STJ possui entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). Acompanhando o entendimento do STJ, este TJDFT possui julgados no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVEDORA AUDITORA FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário da executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja permitida a penhora de parte do salário da agravada até a satisfação da dívida. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 2.1. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.2. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.3. No caso dos autos, depreende-se que a devedora é auditora fiscal da receita do Distrito Federal e percebe R$ R$ 50.044,51 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, ela percebe líquido R$ 36.551,60. 2.4. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1346570, 07106887620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, por ir de encontro à norma legal de impenhorabilidade, a flexibilização deve ocorrer apenas em casos em que os proventos do devedor são deveras vultosos, como no caso da ementa supra transcrita, de modo que se possa concluir que a penhora de pequeno percentual não impedirá a manutenção do mínimo existencial do executado. O benefício previdenciário da Agravada NADIA, no entanto, não ultrapassa sequer cinco salários mínimos, não havendo elementos de convicção suficientes de que a Executada manterá uma sobrevivência digna com montante inferior ao seu benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se os Agravados para oferecerem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 13:50:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador